Tribunal: STF
Processo: HC 77528
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-18
Data de publicação: 1999-02-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INDULTO, ANISTIA, GRAÇA E COMUTAÇÃO DE PENAS. EXCLUSÃO DOS
BENEFÍCIOS, EM RELAÇÃO AOS AUTORES DE CRIMES HEDIONDOS
(ART. 2º, INC. I, DA LEI Nº 8.072, DE 26.07.1990, MODIFICADA PELA LEI
Nº 2.365, DE 05.11.1997, ART. 8º, INCISO II: LEGALIDADE.
"HABEAS CORPUS".
1.   O Plenário do Supremo Tribunal Federal firma entendimento no
 sentido da
constitucionalidade do inciso I do art. 2º da Lei nº 8.072, de 26.07
.1990
(modificada pela Lei nº 8.930, de 06.09.1994), na parte em que
 considera
insuscetíveis de indulto (tanto quanto de anistia e graça), os crimes
 hediondos
por ela definidos, entre os quais o de latrocínio, pelo qual foi
 condenado o
paciente.
2.   E também no sentido da legalidade do inciso II do Decreto nº 2
.365, de
05.11.1997, que exclui dos benefícios, por ele instituídos (indulto e
 comutação
de pena), "os condenados por crimes hediondos definidos" na mesma
 legislação.
3.   É firme, igualmente, por outro lado, a jurisprudência da Corte,
 no Plenário e
nas Turmas, considerando válidos Decretos de indulto coletivo, que
 beneficiam
indeterminadamento os condenados por certos delitos e não os
 condenados
por outros, conforme critérios razoáveis de polícia criminal do
 Presidente da
República (Plenário: "H.C." Nº 74.132).
4.   "Habeas Corpus" indeferido, por maioria, nos termos do voto do
 Relator.